Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738907-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: VICENTE PAULO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICENTE PAULO DA SILVA JUNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão de determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, condenado definitivamente pelo delito previsto no art. 331 do Código Penal (desacato), a fim de dar início ao cumprimento de sua pena. Informa o impetrante que o paciente teve a prisão decretada em 14/10/2021, a qual foi cumprida em 02/12/2021. Afirma que o paciente passa por recuperação de sua saúde em razão de tentativa de homicídio contra ele, na qual levou vários disparos de arma de fogo, e a prisão ocorreu no interior da delegacia quando ele prestava depoimento. Sustenta que o paciente poderá vir a encontrar os autores dos disparos na penitenciária, o que se mostra temeroso porquanto eles queriam matá-lo. Informa que ele foi condenado a oito meses de detenção por desacato a funcionário público, mas foi recolhido no regime fechado, sendo que a previsão legal não enseja regime tão rigoroso, alegando que pode ter havido erro, porquanto não há previsão de pena em regime fechado para condenações abaixo de quatro anos. Alega que está havendo constrangimento ilegal, a prisão é a ultima ratio e diz que o paciente está usando bolsa de colostomia, o que pode levar a uma infecção dentro da penitenciária. Além disso, afirma que o apenado em regime semiaberto pode obter benefício da prisão domiciliar, e, no caso do paciente, ele possui dois filhos, está com a saúde debilitada e sustenta sua família, é primário, íntegro, com família e endereço certo, mencionando o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a substituição pela prisão domiciliar ou por medida cautelar diversa, com uso de tornozeliera eletrônica e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 31272826). A liminar foi indeferida (ID 31633081). A autoridade coatora prestou informações (ID 31748320). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto, porquanto do andamento processual consta decisão em que foi deferida progressão ao regime aberto, bem como foi deferida a prisão domiciliar pela VEPERA (ID 31948766). É o Relatório. Decido. De fato, a teor do informado pela d. Procuradoria de Justiça, em consulta aos autos da Execução Penal no 0406714- 59.2021.8.07.0015, verifica-se que a autoridade coatora deferiu a progressão para o regime aberto ao paciente, nos seguintes termos: “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA”. Ademais, enviados os autos à VEPERA, foi concedida prisão domiciliar ao paciente. Confiram-se: “O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) VICENTE PAULO DA SILVA JUNIOR o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de condições específicas integrante desta sentença”. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 16:35:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator